Tribunal: STJ
Processo: 1237160-50.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77071 - MG (2025
/0316471-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R D V B
ADVOGADO
: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CONHECE
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESE PREVISTA NO

I,
DO
CPP
(CARTA
TESTEMUNHÁVEL).
ART.
639,
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 267/STF.
TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte vem reconhecendo o cabimento da carta testemunhável para
impugnar decisão que não conhece de recurso em sentido estrito, além de
rejeitar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante
da interposição do recurso errado pela parte.
Precedentes: AgRg no HC n. 706.389/AM, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
12/5/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.763.212/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
RMS n. 54.591/MG, Rel.
5/2/2019,
22/2/2019;
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
RMS 52.760/MG, Rel. Min.
12/09/2017;
Jorge Mussi, DJe de
RMS 52.579/MG, Rel. Min. Jorge
12/05/2017;
Mussi, Dje de 12/05/2017.
2. Não se vislumbra teratologia no acórdão recorrido que deixa de
conhecer da impetração, ancorado na
se a decisão
súmula 267/STF,
apontada como coatora que não conhecera de recurso em sentido estrito é
impugnável por meio de carta testemunhável, conforme expressa previsão
do
do Código de Processo Penal.
art. 639
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53092671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: df155d6d-7ea4-4957-9ca1-3ee94f2c9ddf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: df155d6d-7ea4-4957-9ca1-3ee94f2c9ddf

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77071 - MG (2025
/0316471-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R D V B
ADVOGADO
: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CONHECE
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESE PREVISTA NO

I,
DO
CPP
(CARTA
TESTEMUNHÁVEL).
ART.
639,
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 267/STF.
TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte vem reconhecendo o cabimento da carta testemunhável para
impugnar decisão que não conhece de recurso em sentido estrito, além de
rejeitar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante
da interposição do recurso errado pela parte.
Precedentes: AgRg no HC n. 706.389/AM, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
12/5/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.763.212/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
RMS n. 54.591/MG, Rel.
5/2/2019,
22/2/2019;
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
RMS 52.760/MG, Rel. Min.
12/09/2017;
Jorge Mussi, DJe de
RMS 52.579/MG, Rel. Min. Jorge
12/05/2017;
Mussi, Dje de 12/05/2017.
2. Não se vislumbra teratologia no acórdão recorrido que deixa de
conhecer da impetração, ancorado na
se a decisão
súmula 267/STF,
apontada como coatora que não conhecera de recurso em sentido estrito é
impugnável por meio de carta testemunhável, conforme expressa previsão
do
do Código de Processo Penal.
art. 639
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por R. D. V. B. contra decisão
monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

segurança por ele manejado e por meio do qual pretendia fosse reformada a decisão do
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG que deixou de
conhecer o recurso interposto pela defesa em face da decisão que extinguira, sem resolução
do mérito, o incidente de ilicitude de provas ajuizado nos autos da Ação Penal no 0014891-
85.2021.8.13.0702.
Neguei provimento ao recurso, aos seguintes fundamentos:
1 – O recorrente não impugnou o capítulo do acórdão que reconheceu a
decadência da impetração, em relação ao pedido de reforma da decisão de 1o grau que
extinguira o incidente de ilicitude de prova, sem resolução de mérito.
2 – Esta Corte vem reconhecendo o cabimento da carta testemunhável para
impugnar decisão que não conhece de recurso em sentido estrito, além de rejeitar a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição do recurso
errado pela parte.
3 – Não se vislumbra teratologia no acórdão recorrido que deixa de conhecer da
impetração, ancorado na
se a decisão apontada como coatora que não
súmula 267/STF,
conhecera de recurso em sentido estrito é impugnável por meio de carta testemunhável,
conforme expressa previsão do
do Código de Processo Penal.
art. 639
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, preliminarmente, que a
decisão agravada se ancorou em premissa equivocada ao assentar que o recurso ordinário
não teria impugnado a parte do acórdão referente à decadência da impetração no tocante à
decisão de 1o grau que extinguiu o incidente de ilicitude de provas. Alega, no ponto, que a
decadência está logicamente vinculada à inexistência de recurso cabível contra a decisão
que extinguiu o incidente de ilicitude de provas, pois, no seu entender, “a fluência do prazo
do mandado de segurança pressupõe a prévia existência de recurso próprio” (e-STJ fl. 715).
Insiste em que a carta testemunhável não é o recurso próprio para impugnar
decisão que não conheceu de recurso em sentido estrito, pois pressupõe a existência de
recurso previsto em lei cujo seguimento tenha sido indevidamente obstado pelo juízo. No
entanto, no caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que não existe previsão
legal para a interposição de recurso contra decisão que extingue o incidente de ilicitude de
provas.
Reafirma, entretanto, que, diferentemente do que entendeu o juízo de 1o grau,
“diante da lacuna legislativa existente quanto ao rito do incidente de ilicitude de provas, há
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

sólida doutrina e jurisprudência a indicar a aplicação analógica do incidente de falsidade
documental (arts. 145 a 148 do CPP), cujo desfecho é, expressamente, recorrível por meio
de RESE” (e-STJ fl. 716).
Aduz que “O argumento de inexistência de recurso próprio, utilizado para
afastar a via recursal, não pode ser convertido, simultaneamente, em fundamento para
impedir o acesso ao mandado de segurança. Tal contradição lógica produz resultado
incompatível com qualquer sistema jurídico minimamente coerente: se o recurso não
existe, não há que se falar em decadência nem em inadequação da via mandamental; se
existe, o juízo deveria tê-lo conhecido. A decisão agravada, porém, acolhe as duas teses de
modo contraditório, criando um círculo hermético que suprime totalmente o acesso à
jurisdição e impede o controle judicial de uma decisão restritiva de direitos” (e-STJ fl. 719).
Afirma que “a recusa em processar o recurso impede que a instância revisora
analise questão de índole constitucional e de ordem pública: a admissibilidade e a licitude
das provas que lastreiam a acusação penal. A prova ilícita — vedada pelo
o, LVI, da
art. 5
Constituição — contamina todo o processo, e sua permanência nos autos, por decisão
judicial irrecorrível, fere gravemente os princípios do sistema acusatório” (e-STJ fl. 719).
No mais, tece considerações de mérito sobre a alegada quebra da cadeia de
custódia dos documentos que lastreiam a acusação, com referência aos arts. 158-A a 158-F
do CPP, e descreve vícios materiais dos documentos juntados (rasuras, inserções manuais,
manchas e adulterações), apontando risco concreto de utilização de provas ilícitas na
instrução criminal (e-STJ fls. 719/725).
Por fim, defende o cabimento do mandado de segurança para tutelar direito
líquido e certo de recorrer e impedir o uso de provas ilícitas, nos termos do
o, LXIX,
art. 5
da Constituição.
Pede, assim “o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental,
para que seja integralmente reformada a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a fim de que sejam reconhecidas as
ilegalidades apontadas e restabelecido o devido processamento da insurgência defensiva,
garantindo-se ao Agravante pleno acesso à jurisdição e respeito aos direitos fundamentais
assegurados pela Constituição Federal e pela Convenção Americana de Direitos Humanos”
(e-STJ fls. 727/728).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, o recurso não autoriza provimento.
Sobre o tema, o voto condutor do acórdão recorrido do TJ/MG (Mandado de
Segurança Criminal n. 1.0000.25.123716-0/000), assim se manifestou:
Trata-se, portanto, de mandado de segurança que visa a proteção de suposto
direito líquido e certo de i) ver processado o denominado “incidente de ilicitude
de provas” ou ii) ver admitido o recurso em sentido estrito que discute a
viabilidade do referido incidente.
Todavia, entendo que o mandamus não merece conhecimento.
Isso porque, como pacífico na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o
mandado de segurança não figura como meio hábil a fazer as vezes de recurso
próprio, haja vista que a ação constitucional não tem o condão de funcionar
como substitutivo de eventual impugnação recursal.
Nesse sentido, diante de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o
intitulado “incidente de ilicitude de prova” (no 32), que é decisão com força
definitiva, deveria o impetrante tê-la impugnado através da via processual
adequada, qual seja, o recurso de apelação, conforme artigo 593, inciso II. do
Código de Processo Penal. Vejamos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por
juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por
juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
(...)
Além disso, entre a data da decisão vergastada (13/09/2023) e a distribuição do
presente mandamus (22/04/2025) transcorreram-se mais de 120 dias, prazo
decadencial do mandado de segurança, conforme
da
art. 23
Lei no 12.016/09.
Não desconheço que o impetrante recorreu da sentença, valendo-se, contudo,
de recurso em sentido estrito, que, por sua vez, restou inadmitido pelo Juízo de
(no 44). Contra essa decisão também se insurge o
primeiro grau em 18/02/2025
presente remédio constitucional. No entanto, o ato judicial que denega recurso
deve ser contestado por meio de carta testemunhável, conforme previsão
Leia-se:
expressa do
do Código de Processo Penal.
art. 639
“Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:
I - da decisão que denegar o recurso;
II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e
seguimento para o juízo ad quem.”
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

O mandado de segurança é via para reconhecimento de direito líquido e certo
afrontado, não podendo ser tido como sucedâneo de recurso, sendo indevida a
sua impetração contra decisões judiciais que desafiam recursos próprios, nos
moldes da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 267, STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.
(...)
Portanto, o mandado de segurança, além de intempestivo em relação ao
primeiro pleito, é via inadequada, tanto para a impugnação de decisão
definitiva (ou com força de definitiva), quanto para impugnação de decisão
judicial que inadmite recurso, consoante os termos dos artigos 593, inciso II, e
639 do Código de Processo Penal, da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal
Federal e da extensa jurisprudência pátria.
Ante o exposto,
.
não conheço da ordem
(e-STJ fls. 618/622 – negritei)
Observo, inicialmente, que todo o arrazoado produzido pela defesa no recurso
ordinário dedicou-se a defender a possibilidade do manejo do mandado de segurança contra
a decisão de 1o grau que negara seguimento a seu recurso em sentido estrito.
Friso: em momento algum, o recorrente se insurge contra a parte do acórdão que
reconheceu a decadência da impetração em relação ao pedido de reforma da decisão de 1o
grau que extinguira o incidente de ilicitude de prova, sem resolução de mérito.
Isso pode ser facilmente depreendido dos seguintes trechos da petição de recurso
ordinário que transcrevo:
O presente Mandado de Segurança foi impetrado justamente como reação
última e legítima à negativa de conhecimento do recurso anteriormente
— recurso este manejado contra a decisão que
interposto pela Defesa
extinguiu, sem resolução do mérito, o incidente de ilicitude de provas nos autos
da Ação Penal no 0014891-85.2021.8.13.0702, sob a justificativa de que a
discussão deveria ser travada exclusivamente no bojo da ação penal principal.
(...)
Assim, em virtude dessa sucessiva negativa de acesso à jurisdição — primeiro
ao não se conhecer do recurso interposto; depois, ao não se admitir a própria
análise do mandamus — é que se maneja, agora, o presente Recurso
, último e necessário instrumento de defesa contra um
Ordinário Constitucional
ciclo de indeferimentos que, à toda evidência, tolhem o direito de defesa em sua
mais elementar expressão.
(e-STJ fls. 656/657 – negritei)
Não impugnada essa parte do acórdão, os fundamentos nele postos remanescem
incólumes.
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

Ainda que assim não fosse, diferentemente do que alega a defesa, nas razões do
presente agravo regimental, não há como se vincular a contagem do prazo decadencial para
a impetração do mandado de segurança a uma única decisão judicial se há duas decisões de
conteúdo diferente proferidas em datas diversas impugnadas em um mesmo
,
mandamus
pois em relação a cada uma delas deve ser feita uma contagem de prazo independente.
Isso posto, com razão o acórdão recorrido quando afirma que o ora recorrente
pretende utilizar-se do mandado de segurança como substitutivo de recurso expressamente
previsto na legislação processual, o que é vedado tanto pelo enunciado n. 267 da Súmula
do STF quanto pelo
o, inciso II, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.
art. 5
Isso porque a decisão de 1o grau que deixou de conhecer do recurso em sentido
estrito manejado pela defesa é, efetivamente, passível de impugnação por meio de carta
testemunhável, na forma do disposto no
do CPP.
art. 639
Ressalto que, examinando situações em tudo semelhantes à posta nos autos,
esta Corte vem reconhecendo o cabimento da carta testemunhável para impugnar decisão
que não conhece de recurso em sentido estrito, além de rejeitar a possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade diante da interposição do recurso errado pela parte.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA,
CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO
PRÓPRIO, NÃO MANEJADO NO PRAZO LEGAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. RISCO INDIRETO À LIBERDADE
DE LOCOMOÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não houve supressão de instância na análise sobre o cabimento de mandado
de segurança contra a decisão de primeiro grau transitada em julgado,
porquanto a matéria foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem.
2. O
do Regimento Interno do STJ permite ao relator julgar o habeas
art. 202
corpus quando o acórdão apontado como ato coator contrariar a
jurisprudência consolidada acerca do tema, tal como ocorrido no caso dos
autos, em que o não cabimento do mandado de segurança encontrava amparo
em enunciados sumulares dos Tribunais Superiores.
3. Na hipótese, apesar de regularmente intimado da não admissão do recurso
em sentido estrito, o Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo
,
legal para manejar a carta testemunhável e só depois de mais de dois meses
da certificação do trânsito em julgado e do arquivamento do inquérito policial
,
é que impetrou mandado de segurança. O mandamus, todavia, era incabível
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

seja porque havia recurso próprio para questionar a decisão judicial, o que
esbarra na Súmula n. 267 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra
), seja porque o decisum já havia
ato judicial passível de recurso ou correição"
transitado em julgado, a ensejar a aplicação da Súmula n. 268 do STF ("Não
cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"),
enunciado este que apenas repete a previsão legal contida no
o, III, da
art. 5
"Não se concederá mandado de segurança quando se
Lei n. 12.016/2009:
tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado".
4. O fato de a carta testemunhável não ser dotada de efeito suspensivo (art.
. Primeiro, porque o Ministério
646 do CPP) não altera a conclusão acima
Público não se valeu do mandado de segurança - frise-se, impetrado mais de
dois meses depois do trânsito em julgado da decisão de rejeição do recurso e do
arquivamento do inquérito - para atribuir efeito suspensivo à carta
testemunhável, que nem sequer foi manejada. E, segundo, porque, a teor da
Súmula n. 604 do STJ, "O mandado de segurança não se presta para atribuir
efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público".
5. O prazo de dez dias previsto no
o, § 3o, da
diz
art. 5
Lei n. 11.419/2006
respeito ao lapso para que seja considerada a leitura ficta da intimação,
passando a contar, a partir de então, o prazo legal de interposição do recurso
cabível (no caso da carta testemunhável, 48h); isto é, a parte tem dez dias para
tomar ciência da decisão e, caso não o faça, considera-se a existência de
ciência ficta e inicia-se o prazo para recurso no dia subsequente a esse
interregno. Na hipótese dos autos, contudo, conforme esclarecido nas
informações do Juízo singular, no segundo dia já houve ciência efetiva - e não
apenas ficta - da intimação eletrônica por parte do Ministério Público (fato não
questionado neste agravo), razão pela qual teve início o prazo recursal
antecipadamente. Assim, ainda que houvesse ocorrido erro no prazo conferido
pelo sistema para leitura da intimação - cinco dias em vez de dez, o que não foi
comprovado -, a conclusão não se alteraria, uma vez que o Parquet, já no
segundo dia, efetuou a leitura da intimação e tomou ciência real do ato;
entretanto, só veio a se irresignar contra a decisão mais de dois meses depois, o
que seria intempestivo de qualquer maneira.
6. Uma vez que a decisão da Corte estadual implicava a determinação de
prosseguimento do feito, com processamento do recurso em sentido estrito
interposto contra a rejeição da denúncia, havia risco indireto à liberdade de
locomoção do agravado, porquanto, ao final do processo - caso provido o
recurso -, o acusado poderia ser condenado e preso, razão pela qual era
cabível o habeas corpus impetrado pela defesa. Precedentes.
7. Agravo regimental do Ministério Público não provido.
(AgRg no HC n. 706.389/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
) – negritei.
3/5/2022,
12/5/2022.

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, I, DA LEI N. 5.010/1966,
BEM COMO 579 E 639, II, DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA CORREIÇÃO PARCIAL, POR
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

CONSIDERAR QUE O RECURSO ADEQUADO SERIA A CARTA
TESTEMUNHÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE CONDICIONOU O
PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO À PRÁTICA
DE UM DETERMINADO ATO. HIPÓTESE PREVISTA NO
II,
ART. 639,
DO
CPP
(CARTA
TESTEMUNHÁVEL).
FUNGIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA.
RECURSO
IMPOSSIBILIDADE.
EXTEMPORÂNEO.
1. Se o juízo condicionou o processamento de recurso em sentido estrito à
prática de um determinado ato pelo recorrente - apresentação de tradução das
peças em língua inglesa -, tal decisão deve ser atacada via carta
testemunhável, por corresponder à hipótese prevista no
II, do CPP.
art. 639,
2. Ainda que se cogitasse de dúvida quanto ao recurso cabível, que não é o
caso dos autos, seria inviável aplicar o princípio da fungibilidade à espécie,
pois o prazo do recurso adequado não foi observado.
3. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.763.212/RJ,
julgado em
DJe de
)
5/2/2019,
22/2/2019.
Na mesma linha: RMS n. 54.591/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
RMS 52.760/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
RMS 52.579
12/09/2017;
12/05/2017;
/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 12/05/2017.
Lembro que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “o
mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de
desnaturar a sua essência constitucional. Todavia, em hipóteses excepcionais, quando o ato
judicial for eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado
o referido posicionamento.” (AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.996.339/DF,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
15/8/2025)
Entretanto, no caso concreto, não se vislumbra teratologia no acórdão recorrido
que deixa de conhecer da impetração, ancorado na
se a decisão apontada
súmula 267/STF,
como coatora que não conhecera de recurso em sentido estrito é impugnável por meio de
carta testemunhável, conforme expressa previsão do
do Código de Processo Penal.
art. 639
Saliento, também, que não cabe a este Tribunal Superior se pronunciar sobre
questões de mérito não debatidas pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
Observo, por fim, que o não conhecimento de mandado de segurança incabível
não implica em vedação ao duplo grau de jurisdição, nem em cerceamento de defesa, tanto
mais que a discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova tem lugar
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

no curso da própria ação penal, ocasião em que eventual decisão contrária aos interesses da
parte poderá ser impugnada seja pela via do recurso próprio, seja por meio de habeas
.
corpus
Nesse sentido, consulte-se o RHC n. 175.903/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJEN de 27/06/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:52
Código de Controle do Documento: 6ee58851-128a-466b-881c-5e7157f3a3b1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0316471-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 77.071 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0148918520218130702 10000251237160 10000251237160001
10000251237160002 12371605020258130000 148918520218130702
50343181220238130702
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R D V B
ADVOGADO
: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R D V B
ADVOGADO
: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054494258214160:1@
2025/0316471-3 - RMS 77071 Petição : 2025/0114487-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:47:14
Código de Controle do Documento: 5EBB0F48-3C67-4076-B268-DACB061AB99A